Tribunal: TJSP
Processo: 1001854-96.2018.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001854-96.2018.8.26.0352/50000, da Comarca de Miguelópolis, em que é embargante
ANGELA MARIA NEVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001854-96.2018.8.26.0352/50000 -Voto no 21260
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do
panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na
verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os
embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 21260
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por Angela Maria
Neves da Silva em ação proposta em face do Banco Pan S/A, postula a
embargante a modificação do v. acórdão, abordando e rediscutindo questão
elencada em seu apelo.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.

Mas tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no caso
em tela, senão vejamos:
Obscuridade é a presença de algo oculto, sem clareza,
que o homem médio não consegue entender. Hipótese aqui ausente.
Já a contradição referida no dispositivo supra referido
(art. 1.022, I, do CPC) não significa, de modo algum, contrariedade entre a
decisão judicial e as provas do processo, textos de lei ou outros julgados. A
hipótese legal sub examen diz respeito, exclusivamente, a uma contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001854-96.2018.8.26.0352/50000 -Voto no 21260
3
interna no julgado, ou seja, quando uma parte do acórdão é incompatível e
colidente com outra igualmente nele contida. Situação que não se verifica in
casu.
Ocorre omissão, por outro lado, quando há supressões ou
lacunas no aresto. Panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Finalmente,
o
erro
material
consiste
em
meras
inexatidões na digitação, como erros de grafia, de nome, de valor, etc. Nada
disto aqui ocorrido.
Ora, não houve aqui omissão no v. acórdão recorrido.
Assim como já consignado no v. acórdão ora embargado
(fls. 654/651), o pedido de restituição de valores descontados, ainda que após
a rescisão do contrato, não merece prosperar, uma vez que a requerente
contratou o empréstimo mencionado na inicial, não impugnando a exigibilidade
dos valores descontados.
No mais, é caso de se manter o parcial provimento do
apelo, apenas para afastar a garantia da consignação de parte do débito na
folha de pagamento da apelada, sem a devolução de valores anteriormente
descontados. Não se demonstrou qualquer irregularidade ou vício de
consentimento a culminar em nulidade.
De tal modo, o recurso é inconsistente. A embargante
pretende modificar a decisão e não declará-la. Não alega verdadeira omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, e sim error in iudicando, matéria
estranha a estes embargos.
Vale
acrescentar
que
as
decisões
judiciais
jamais
necessitarão copiar, transcrever ou reproduzir, de forma expressa, nominal e
individual, cada um dos artigos legais indicados, ou cada um dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001854-96.2018.8.26.0352/50000 -Voto no 21260
4
deduzidos, por esta ou aquela parte litigante. Com efeito, os órgãos julgadores
nunca tiveram e nunca terão esta função mecânica, enfadonha e burocrática.
Mormente em época de notória sobrecarga de trabalho. É a eles atribuída, de
forma precípua e essencial, a missão de aplicar o direito aos casos concretos,
resolvendo litígios, sempre conjugando o princípio constitucional da
necessidade de fundamentação1 com o da razoável e célere duração do
processo2. Assim já se assentou na jurisprudência das egrégias cortes
superiores3.
Foi, assim, analisada (e fica prequestionada) toda a
matéria deduzida em sede recursal, sem a necessidade de transcrever cada
um dos dispositivos legais ou constitucionais debatidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)
1 CF, 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, (...).
2 CF, 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
3A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta' (STJ, Segunda
Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em
17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).
(...) Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão
consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas
subjetivas da parte (STF, Primeira Turma, AI-AgR-ED-ED 257205/PE, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em
23/09/2008, publicado em 24-10-2008).